Tribunal: TJBA
Processo: 8045714-86.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8045714-86.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: WESLEI DA CRUZ CERQUEIRA e outros (2) Advogado(s): POLIANE FRANCA GOMES, LALINE CARDOSO DE SOUZA, MARIANA DOS SANTOS ASPERA, KEISE INGRID VALVERDE DA SILVA PITTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por Unaiara Magalhães Ferreira, em face do acórdão proferido pela Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal desta Corte, que, à unanimidade, conheceu parcialmente do Recurso de Apelação por ela interposto e, na extensão, negou-lhe provimento, mantendo sua condenação à pena de 11 (onze) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, e 396 (trezentos e noventa e seis) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal. 2. A Embargante alega omissão e contradição no julgado, sustentando que não teriam sido analisados no acórdão elementos probatórios, circunstâncias atenuantes e condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e vínculo laboral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise de provas e a dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa todas as teses suscitadas no recurso de apelação, demonstrando que a autoria e materialidade delitivas restaram amplamente comprovadas pelos elementos colhidos nos autos, destacando-se a apreensão do celular da vítima em poder da Embargante, a prova testemunhal harmônica e a coerência do relato da ofendida com as demais provas. 5. A dosimetria da pena foi detalhadamente fundamentada em cada fase do critério trifásico do art. 68, do Código Penal, com valoração negativa das circunstâncias do crime, diante do modus operandi que ultrapassou o tipo penal, ausência de atenuantes e incidência das causas de aumento referentes ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo. 6. O inconformismo da Defesa visa rediscutir matéria já decidida, o que extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração, meio recursal destinado apenas à integração do julgado e não à sua modificação substancial. 7. Mesmo para fins de prequestionamento, o cabimento dos embargos de declaração é condicionado à demonstração dos vícios elencados no art. 619, do Código de Processo Penal, o que não se verifica no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matérias suficientemente analisadas no julgado embargado, destinando-se apenas à integração da decisão quando presente vício de omissão, contradição ou obscuridade. 2. O mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos declaratórios, ainda que sob o pretexto de prequestionamento, quando ausentes os pressupostos do art. 619 do CPP." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620; CP, art. 68. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1025622/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes opostos ao acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal nº 8045714-86.2024.8.05.0001, sendo Embargante Unaiara Magalhães Ferreira, e Embargado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, na forma do Relatório e Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado.